Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014376-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0012-91 (AGRAVANTE), VALDIR TEIXEIRA - CPF: 012.080.781-51 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014376-88.2023.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

AGRAVADO:
VALDIR TEIXEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada a dúvida razoável a respeito da situação fática, onde a agravada para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a determinação para a suspensão dos descontos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014376-88.2023.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

AGRAVADO:
VALDIR TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000361-77.2023.8.11.0077, que
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o demandado/Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à suspensão dos descontos efetivados no salário em nome do autor / Agravado, atinente ao suposto empréstimo contratado em janeiro de 2022, no patamar de R$ 8.950,00 (oito mil novecentos e cinquenta reais) sob pena de fixação de multa diária.

Sustenta a parte Recorrente que: 1
) “(...)Por fumus boni iuris, entende-se a relevância das motivações esposadas, conclusivas, em sede de cognição sumária, da veracidade do direito alegado, tendo em vista a literalidade dos dispositivos legais citados, a comprovação da contração, devendo ser cumprida a legislação infraconstitucional aplicável. Já o periculum in mora consiste na demonstração de que a decisão impugnada é suscetível de causar a quem ela desfavorece uma lesão grave ou de difícil reparação visto que, o contrato firmado pelas partes perderá sua validade, mesmo devidamente assinado pelo Agravado por meio de senha de uso pessoal e intransferível.”; 2) “(...)A parte agravada alega que é vítima de fraude, entretanto, conforme evidências abaixo, houve a contratação regular do empréstimo, logo, a r. decisão que deferiu a liminar necessita ser imediatamente revogada. O contrato em questão foi formalizado por meio do Caixa Eletrônico, mediante digitação de senha pessoal e intransferível e utilização de cartão magnético dotado da tecnologia CHIP, de posse do agravado, método estipulado entre as partes como válido para constituição de obrigações vinculantes, nos termos do art. 10, §2º da MP 2200/01, conforme disposto no contrato de abertura de conta corrente.”; 3) “(...)Não há que se falar em ausência de juntada de contrato assinado, visto que esse inexiste, o que se tem, neste caso, é a hipótese de concordância com as condições do contrato de forma eletrônica e a possibilidade de comprovação das mesas através de telas sistêmicas, bem como de extratos demonstrando a utilização do crédito”.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 172890675.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 177661684, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023